Tribunal: TJSP
Processo: 1015394-12.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão no acórdão, com relação às previsões legais contidas no artigo 4o, artigo 6°, inciso II e artigo 24 da Lei Municipal n° 6.989/1966, bem como nos artigos 209 e 210 da Lei n° 13.885/2004 e normas contidas nos artigos 33 e 34 do Código Tributário Nacional que estabelecem as regras para o cálculo do imposto, especificamente no que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão no acórdão, com relação às previsões legais contidas no artigo 4o, artigo 6°, inciso II e artigo 24 da Lei Municipal n° 6.989/1966, bem como nos artigos 209 e 210 da Lei n° 13.885/2004 e normas contidas nos artigos 33 e 34 do Código Tributário Nacional que estabelecem as regras para o cálculo do imposto, especificamente no que se refere o artigo 33, ao estabelecer que o imposto é devido sobre o valor venal, ou seja, quantia esta entendida como valor de venda do bem- Impossibilidade de reexame da causa – Inexistência de vício – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto - Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015394-12.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ATUA GTIS ÔNIX EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015394-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 21861
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1015394-12.2016.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: ATUA GTIS ÔNIX EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21861
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
ocorrência de omissão no acórdão, com relação às
previsões legais contidas no artigo 4o, artigo 6°,
inciso
II
e
artigo
24
da
Lei
Municipal
n°
6.989/1966, bem como nos artigos 209 e 210 da Lei
n° 13.885/2004 e normas contidas nos artigos 33 e
34 do Código Tributário Nacional que estabelecem
as regras para o cálculo do imposto, especificamente
no que se refere o artigo 33, ao estabelecer que o
imposto é devido sobre o valor venal, ou seja,
quantia esta entendida como valor de venda do bem-
Impossibilidade de reexame da causa Inexistência
de vício Mero inconformismo do embargante com
nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado,
sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC
Incompatibilidade com a finalidade do recurso
interposto - Recurso inadequado para esse fim

Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interpostos por ATUA GTIS ÔNIX EMPREENDIMENTOS LTDA., em
face do acórdão proferido a fls. 220/224 que manteve a sentença
de fls.188/192, integrada pela decisão de fls. 197, que julgou
improcedente o pedido e a condenou ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00
para março de 2016).
O embargante, em suma, aponta ocorrência de
omissão no acórdão com relação às previsões legais contidas no
artigo 4o, artigo 6°, inciso II e artigo 24 da Lei Municipal n°
6.989/1966,
bem
como nos artigos 209 e 210 da Lei n°
13.885/2004 e normas contidas nos artigos 33 e 34 do Código
Tributário Nacional que estabelecem as regras para o cálculo do
imposto, especificamente no que se refere o artigo 33, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015394-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 21861
3
estabelecer que o imposto é devido sobre o valor venal, ou seja,
quantia esta entendida como valor de venda do bem. Sustenta que
respectivos dispositivos são importantes para análise do feito, pois
é através deles que se pode chegar a conclusão de que um imóvel
só está apto para ser utilizado depois da emissão do “habite-se”,
sendo certo que até a expedição deste documento, tudo o que foi
nele construído pode ser alterado.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
No caso concreto, o embargante, apesar de
alegar a ocorrência de omissão, demonstrou seu inconformismo
com o resultado do julgamento, que por sua vez, manteve
integralmente a sentença de fls. 188/192 que julgou improcedente
o pedido do autor, ora embargante, ao declarar que não há
ilegitimidade da cobrança de IPTU complementar, já que houve
fato gerador em dois momentos distintos, em virtude da alteração
das condições fáticas, conforme estabelece a Lei Municipal.
No mais, o acórdão recorrido foi bastante claro
ao dispor sobre a matéria: “(...) O recurso não merece provimento,
devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. A
apelante insiste na inexigibilidade dos lançamentos complementares
retroativos do IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. Mas, sem razão. A
Fazenda Municipal pode proceder à revisão do lançamento tributário,
desde que atendidos os requisitos legais tendo em vista o disposto no
art. 149, VIII do Código Tributário Nacional. Vale ressaltar que o
princípio da anterioridade foi trazido pela Emenda Constitucional no
01/69, a qual alterou a Constituição Federal de 1967 sendo repetido
pela Constituição Federal de 1988 (art. 150, III, “b”). Até então vigia o
princípio da anualidade, ao dispor que a criação ou aumento de tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015394-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 21861
4
dependia de previsão orçamentária. Assim, atualmente, a aplicação da
lei que aumenta ou majora um tributo só ocorrerá no exercício
financeiro seguinte ao da sua publicação. O IPTU é um imposto
periódico e será cobrado no primeiro dia do ano correspondente ao
exercício fiscal. No entanto, quando se observa a possibilidade de
alteração do lançamento do IPTU com base no art. 149 do Código
Tributário Nacional, especialmente naquelas hipóteses caracterizadas
por omissão e erro de fato, verifica-se que o Município poderá proceder
à revisão do lançamento, com base nos fatos que tomou conhecimento
somente após a constituição do crédito tributário e, isso não caracteriza
nenhuma ofensa ao princípio da anterioridade. Para o caso concreto,
considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU no primeiro dia do
mês subsequente ao que ocorrer a construção ou modificação de
edificação que implique alteração do valor venal do imóvel,
constituição de novo terreno, sobre o qual haja edificação
incorporada ou instituição de condomínio edilício em planos
horizontais ou em planos verticais (artigo 2o, § 1o, II, alíneas “a” a
“c” da Lei Municipal no 6.989/66, com redação da Lei Municipal no
15.406/2011),
independentemente
do
“habite-se”
que
não
é
condicionante temporal para a ocorrência do fato gerador. O
Município poderá, portanto, cobrar o IPTU, mediante lançamento
complementar, constatando a edificação concluída e tal cobrança
mostra-se consentânea com as regras atinentes ao IPTU contidas
no CTN, especialmente no seu artigo32. Este tem sido o
entendimento adotado nesta 15aCâmara de Direito Público, valendo
destaque o precedente da lavra do Desembargador Raul de Felice
no
julgamento
da
apelação
no
1029649-43.2014.8.26.0053
em
21.06.2016.Vale dizer: a cobrança do IPTU suplementar ocorre de
ofício, no 1o dia do mês seguinte ao da conclusão da construção,
que será informada pelo próprio sujeito passivo. No caso concreto,
a autora emitiu a Declaração Tributária de Conclusão de Obra
(DTCO) em 10.07.2014, conforme cópia juntada pela Fazenda
Municipal ao ensejo da contestação (fls. 173/176). Com base nessa
declaração, o Município passou a cobrar o imposto predial, nos
termos do disposto no artigo 2o, §1o, inciso II, alíneas “a” a “c” da
Lei Municipal no 6.989/66, com redação da Lei Municipal no
15.406/2011, sem que isso implicasse em qualquer violação ao
princípio da anualidade ou irretroatividade. Logo, o lançamento
ocorreu de acordo com as previsões legal e constitucional que
regem a matéria. As razões recursais não trouxeram qualquer outro
fundamento que já não tivesse sido apreciado em primeiro grau de
jurisdição. Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença” (fls.
221/224). (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015394-12.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 21861
5
O embargante pretende, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1022 do CPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, incompatível com a finalidade dos
embargos declaratórios, cabendo à embargante ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Ressalte-se, ainda, que o julgador não está
adstrito ou obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas
partes.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator